Tribunal: TJSP
Processo: 1024460-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. INJEÇÃO INTRA-VÍTREA. Insurgência da ré contra sentença que a condenou ao reembolso dos gastos com tratamento de quimioterapia antiangiogênica. Autor diagnosticado com degeneração macular Necessidade do tratamento quimioterápico com injeção intra-vítrea de antiangiogênico indicado pelo médico. Doença para a qual há cobertura contratual, de modo que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. INJEÇÃO INTRA-VÍTREA. Insurgência da ré contra sentença que a condenou ao reembolso dos gastos com tratamento de quimioterapia antiangiogênica. Autor diagnosticado com degeneração macular Necessidade do tratamento quimioterápico com injeção intra-vítrea de antiangiogênico indicado pelo médico. Doença para a qual há cobertura contratual, de modo que obrigatório o fornecimento. Súmula 102 TJSP. Aplicabilidade da Lei 9.656/98 à hipótese, ainda que se trate de contrato não adaptado. Súmula 100 TJSP. REsp 1.733.013/PR. Recente entendimento não vinculante. Impossibilidade, ademais, de interpretação literal do precedente no sentido de inexigibilidade de toda e qualquer técnica de tratamento não prevista no rol da ANS. Caso dos autos trata de moléstia grave que acomete o autor. Não indicada alternativa com eficácia semelhante para o tratamento. Reembolso que deve ser integral, por não se tratar de hipótese de livre escolha de profissionais fora da rede credenciada, mas de negativa do tratamento em si. Valor a ser concretamente reembolsado. Necessidade de liquidação de sentença. Recurso desprovido, com observação.